Tribunal: TJDFT
Processo: 0749400-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado, Dr. RAFAEL GRUBERT, em favor do paciente ALEXANDRE DAMIÃO NOIA DE SÁ, o qual teve sua prisão preventiva decretada em 11/11/2023, nos autos do processo no 0746460-29.2023.8.07.0001, em trâmite perante a 4a Vara de Entorpecentes do DF. A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva foi proferida nos seguintes termos (ID 177928131 dos autos 0746460-29.2023.8.07.0001): “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, ao autuado comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Trata-se de crime de tráfico de drogas. De acordo com as informações indiciárias, a abordagem do autuado não ocorreu de forma aleatória, mas sim em razão da existência de denúncias anônimas, que culminaram na realização de campana e de filmagem. Ao que se tem, a polícia vinha recebendo denúncias anônimas sobre a traficância levada a efeito por ALEXANDRE DAMIÃO NOIA DE SÁ na distribuidora KALIBU.. No dia de sua prisão em flagrante, 09/11/2023, o autuado foi filmado e flagrado vendendo drogas, sendo que, com o usuário abordado, foi apreendida uma porção de cocaína. Além disso, o auto de apresentação e apreensão juntado aos autos vincula, ao autuado, porções de maconha, cocaína e dinheiro em espécie. Acrescente-se, por relevante, que ALEXANDRE ostenta condenações anteriores pela prática de crimes graves, como homicídio e tráfico. Além disso, à época de sua prisão em flagrante, estava em cumprimento de pena em regime aberto, o que demonstra o seu pouco caso com a lei e com a justiça. As circunstâncias do caso concreto, portanto, evidenciam a gravidade em concreto do delito, a periculosidade do agente e a consequente ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, de modo que a conversão de flagrante em preventiva é medida necessária a fim de resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ALEXANDRE DAMIÃO NOIA DE SÁ, filho de MILTON DE SÁ e de MARIA RITA NOIA, nascido em 03/05/1988, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se” A Defesa e o Ministério Público dispensaram a assinatura da ata. Dispensada a assinatura do autuado. ” O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 09/11/2023 de forma injusta, eis que, segundo alega, a droga encontrada com o ele teria sido “plantada” pelos policiais que realizaram a prisão, em clara situação de flagrante forjado. Aduz que o paciente estava trabalhando há duas semanas, em período de experiência, e que os policiais, para forçar a entrada, arrombaram o cadeado do portão de proteção, sem ter mandado de busca e apreensão. Ademais, sustenta que a ilegalidade da prisão está comprovada por meio de gravação de vídeos do sistema de segurança interno da distribuidora de bebidas em que o paciente trabalhava. Assim, o impetrante requer, liminarmente, a concessão liminar da ordem, para concessão da soltura do paciente. No mérito, postula a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de habeas corpus. Em síntese, o impetrante alega que a prisão em flagrante, posteriormente convertida em preventiva, foi ilegal. Pois bem. O paciente, preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, teve, na audiência de custódia realizada em 11/11/2023, sua prisão convertida em preventiva. Na audiência de custódia realizada, o Ministério Público manifestou-se pela regularidade do flagrante e pela prisão preventiva do paciente. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou que: “A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão.” (ID ID 177928131 dos autos 0746460-29.2023.8.07.0001). O impetrante alega que, não obstante tenha constado na ata da audiência de custódia a regularidade da prisão, o flagrante foi forjado pelos policiais que realizaram a diligência. Pois bem. Inicialmente destaco que, em uma análise inicial, não há como se acolher a tese de flagrante forjado. A questão demanda análise probatória aprofundada, o que deverá ocorrer somente nos autos principais, não sendo esta via de “habeas corpus” apropriada para incursão no mérito. De outro lado, entretanto, há fortes dúvidas tanto quanto à legalidade do ingresso dos policiais no local de trabalho do paciente, como também com relação a propriedade da droga apreendida. Com efeito, no vídeo de gravação da câmera de segurança do local onde foi realizada a prisão em flagrante, é possível observar que um dos policiais (de camisa listrada) coloca alguns objetos sobre a geladeira do local, para que o outro policial (de camisa laranja) faça a apreensão dos entorpecentes. Destaco que, aparentemente, a atitude dos policiais se assemelha a uma combinação prévia para incriminar artificialmente o paciente, que sequer estava próximo da referida geladeira (ID 53584460). Tal atitude policial, se confirmada, caracteriza o flagrante forjado, ou seja, aquele flagrante que foi armado e realizado tão somente para incriminar pessoa, que pode ser inocente. É uma modalidade ilícita de flagrante, onde o infrator, em verdade, é o agente que forja o delito. No presente caso, em uma primeira análise, afora o depoimento dos policiais, não há notícia de ter ocorrido campana ou investigação prévia a fim de verificar a real traficância praticada pelo paciente no local em que trabalhava para justificar a entrada dos policiais. Destaco que a quantidade de droga apreendida – uma porção de maconha e seis porções de cocaína – se assemelham em quantidade e proporção com os objetos colocados pelo policial de camisa listrada no vídeo ID 53584460, fato este, que também coloca em dúvida a legalidade da diligência realizada. Ora, a decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III, e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e, de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal). No caso em tela, observa-se que ao paciente foi imputada a prática de tráfico, o que atende à condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, que assim dispõe: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Verifica-se, todavia, que, aparentemente, não se encontram presentes prova da existência do crime, tampouco indícios suficientes de autoria, que configuram os pressupostos do “fumus comissi delicti”, conforme artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal. Ausente tal requisito, o relaxamento da prisão preventiva é medida que se impõe. Noutro giro, não bastasse a possível ilegalidade da prisão em flagrante, o paciente foi preso, conforme já informado, em tese, com uma porção de maconha e seis porções de cocaína, que se encontravam em seu local de trabalho. O Laudo de Exame Preliminar de Substância (ID 177799757 dos autos de origem) atestou, quanto à droga indicada, que ela possui massa total líquida de menos de 5g (cinco gramas). Assim, ainda que fossem preenchidos os dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti”, nos termos artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal, não está presente, também, o “periculum libertatis”. Com efeito, a quantidade de droga apreendida não foi exacerbada a ponto de evidenciar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente para justificar a decretação da prisão preventiva. Desta forma, diante da possível ilegalidade da prisão em flagrante, bem como da ausência de gravidade concreta da conduta e da inexistência de indícios que revelem maior periculosidade do paciente, já que cada caso concreto deve ser analisado com suas nuanças , deve ser relaxada a prisão preventiva decretada pela autoridade apontada como coatora. Portanto, em análise preliminar, a prisão decretada, no caso específico dos autos é, aparentemente, ilegal, razão pela qual deve ser relaxada, em homenagem ao princípio da inosência. Em face do exposto, DEFIRO a liminar requerida, a fim de relaxar a prisão preventiva do paciente ALEXANDRE DAMIÃO NOIA DE SÁ, salvo se por outro motivo estiver preso. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente ALEXANDRE DAMIÃO NOIA DE SÁ (autos n. 0746460-29.2023.8.07.0001), salvo se por outro motivo estiver preso. Concedo à presente decisão força de contramandado de prisão. Comunique-se o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF para imediato cumprimento, devendo prestar informações. Após, ao Ministério Público para parecer. Publique-se. Intime-se.